Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Yuri Burached de Almeida Taquari em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Privé Lago Norte I - Etapa 3 –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos possessórios relativos imóvel localizado no lote 19, Conjunto A, situado na SMLN ML, Trecho 2, Lago Norte, Condomínio Prive do Lago Norte I – Etapa 3, Brasília-DF, mantendo incólume a constrição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentara que o imóvel individualizado constitui bem de família, pois representa o único bem imóvel de sua titularidade. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, sendo o aludido imóvel o único constante do seu acervo patrimonial, no qual reside há muitos anos, consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Assinalara que, ao contrário do que assentara o provimento guerreado, não é proprietário dos direitos possessórios referentes aos imóveis lote 17, Conjunto A, e lote 19, Conjunto B, situados na SMLN ML, Trecho 2, Lago Norte, Condomínio Prive do Lago Norte I – Etapa 3, Brasília-DF, porquanto alienara para terceiros esses bens, de modo que somente detém a titularidade dos direitos possessórios relativos ao lote 19, Conjunto A, também situado no mesmo condomínio. Defendera que o agravado é entidade associativa, não podendo ser considerado condomínio por se tratar de parcelamento irregular do solo, ao qual não aderira, devendo ser declarada a impossibilidade de o agravado exigir taxas de manutenção de quem não lhe é associado. Assinalara que as taxas associativas são consideradas obrigações pessoais e não de natureza propter rem, inviabilizando a penhora de bem de família. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada, de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Yuri Burached de Almeida Taquari em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Privé Lago Norte I - Etapa 3 –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos possessórios relativos imóvel localizado no lote 19, Conjunto A, situado na SMLN ML, Trecho 2, Lago Norte, Condomínio Prive do Lago Norte I – Etapa 3, Brasília-DF, mantendo incólume a constrição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Consoante se apreende do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de serem penhorados os direitos possessórios pertinentes ao imóvel individualizado pelo agravante como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pelo agravado através do cumprimento de sentença que maneja em seu desfavor. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada. As teses defendidas, em suma, carecem de verossimilhança, implicando, ademais, postura contraditória, deixando o direito vindicado carente de plausibilidade. O agravado deflagrara cumprimento de sentença em desfavor do agravante almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, proveniente das taxas condominiais geradas pelo imóvel representado pelo lote 13, Conjunto A, Setor de Mansões do Lago Norte. Há que ser assinalado que, fora realizada a penhora desse bem, o qual gerara as taxas inadimplidas1. Contudo, a penhora incidente sobre esse bem fora desconstituída pela intervenção da Terracap ante o fato de que o imóvel encontrava-se em área de preservação ambiental2, como se infere da decisão abaixo reproduzida: “Conforme manifestação da TERRACAP de fls. 570/573 e croquis apresentados, o imóvel penhorado está inserido na área em que a empresa obteve a proteção de sua posse. Portanto, promova-se a liberação da penhora. À parte autora para que indique bens à penhora no prazo de 5 dias.” Assinale-se, por oportuno, que, ao que consta dos autos do cumprimento de sentença, o agravante, ademais, alienara para terceiro os direitos possessórios relativos àquele imóvel3, de modo que não é mais titular de direitos sobre o bem individualizado. Deve ser assinalado, outrossim, que posteriormente, fora determinada a penhora dos direitos possessórios de titularidade do agravante sobre o imóvel representado pelo lote 19, Conjunto A, situado na SMLN ML, Trecho 2, Lago Norte, Condomínio Privê do Lago Norte I – Etapa 3, Brasília-DF. Sustenta o agravante que os direitos pertinentes ao bem individualizado são impenhoráveis, porquanto nele reside, não sendo titular de nenhum outro imóvel, constituindo bem de família. Estabelecidas essas premissas de fato, sobeja que a prova de que o imóvel penhorado qualifica-se como bem de família é eminentemente documental e está afeta ao excutido, adquirindo relevo especial os assentos constantes do fólio real. Demais disso, outros documentos afiguram-se hábeis a corroborar a alegação de bem de família, como boletos referentes a energia elétrica e taxas condominiais pertinentes à unidade, porquanto aptos a positivarem que o imóvel é destinado à residência do executado e de sua família. Na hipótese, conquanto o agravante tenha positivado que não é titular de nenhum outro imóvel no Distrito Federal, diante das certidões originárias dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal4, não evidenciara que reside no imóvel nomeado com sua família, cingindo-se a formular essa alegação, sem qualquer lastro material. Com efeito, qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/905, inclusive porque não se enquadra o débito (taxas condominiais) perseguido pelo agravado nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel, a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade, seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Essa lei especial estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie6 pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o executado, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. No caso, conforme pontudo, o agravante, conforme reconhecera na própria peça recursal, já fora titular de direitos possessórios referentes a outros dois imóveis situados no Condomínio Prive do Lago Norte I – Etapa 3, havendo, contudo, alienado esses direitos. Atualmente, detém o agravante a titularidade dos direitos possessórios apenas do imóvel lote 19, Conjunto A, situado na SMLN ML, Trecho 2, Lago Norte, Condomínio Prive do Lago Norte I – Etapa 3, Brasília-DF. Ocorre, contudo, que, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença não sobejam elementos que indicam que o agravante reside no imóvel. Com efeito, nas diversas manifestações7 que formulara nos autos e, outrossim, na procuração8 que outorgara a seu advogado, informara o agravante que reside no imóvel situado na SHIS QI 27, Conjunto 07, Casa 17, Lago Sul, Brasília/DF. Há que ser salientado que, em diligência, no dia ida 26.07.2021, ao local do imóvel, os porteiros que trabalham junto ao condomínio agravado informaram à oficiala de justiça que o agravante não reside no imóvel, como se infere do abaixo reproduzido9: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 21/07/2021 às 10:25, dirigi-me à(ao) CONDOMÍNIO PRIVÊ I ETAPA 3 LOTE A-19 SETOR DE MANSÕES DO LAGO NORTE, TRECHO 2 BRASÍLIA-DF CEP 71539-610, onde NÃO PROCEDI À PENHORA do imovel descrito no mandado, tendo em vista que, em todas as diligencias, encontrei o imóvel fechado e sem ninguém para atender aos chamados. Diligenciei na portaria daquele condominio, tendo sido informada pelos porteiros Pablo Gomes e Alailton da Silva Fonseca, que o requerido não reside no local e que aparece ali eventualmente, não havendo dia ou hora certa para . Assim, recolho o presente ao cartório, suscitando duvidas quanto a quem será o depositário do imovel.” Diante da afirmação exarada por pessoas que trabalham diariamente no local no sentido de que o agravante não reside no imóvel, o histórico de consumo de água exibido pelo agravante referente ao período de 09/2021 a 04/2020 perde relevância, notadamente quando não corroborado por nenhum outro elemento material. Dessa constatação deflui a evidência de que o agravante não coligira aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificarem a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade do bem individualizado por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-o. No aspecto, restara debitado ao agravante a incumbência de colacionar aos autos provas de que efetivamente o imóvel nomeado detém a condição de bem de família, que não pode ser sustentada pela mera argumentação de que reside no imóvel. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. A caracterização do imóvel como bem de família demanda a comprovação de que o devedor nele reside ou de que o bem seja utilizado em proveito da família, como, por exemplo, a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. Não ocorrência no caso em exame. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Nas hipóteses de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante deste Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior, é facultado ao relator negar-lhe seguimento monocraticamente (art. 557, caput, do CPC), sendo certo que a interposição de agravo regimental permite a apreciação pelo colegiado de todas as questões suscitadas no apelo, suprindo eventual violação do referido dispositivo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1363784/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. - Neste processo, todavia, o único imóvel do devedor encontra-se desocupado e, portanto, não há como conceder a esse a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, pois não se destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. Precedentes. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no REsp 1232070/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 15/10/2012) Essa egrégia Casa de Justiça perfilha o mesmo posicionamento, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 8.009/90. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não sendo bastante a simples alegação. 2. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão n.837884, 20140110728005APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 161) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 – A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade. 2 – Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da Agravante, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser afastada a constrição sobre ele. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão n.831626, 20140020217723AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 14/11/2014. Pág.: 202). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. PROVA. INEXISTÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 2. Compete à parte interessada, ao viso de impenhorabilidade, demonstrar que a constrição judicial recaiu sobre bem de família (CPC, art. 333, II). 3. Não havendo demonstração de que o imóvel é bem de família e considerando que o Agravante ofereceu o imóvel como garantia real, deve ser afastada eventual impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.819142, 20140020179526AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2014, Publicado no DJE: 17/09/2014. Pág.: 202) Alinhados esses argumentos e aferido que o agravante não se desincumbira de comprovar que efetivamente o imóvel está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, a pretensão que formulara almejando que seja acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se passível de constrição, não se reveste de plausibilidade, legitimando que seja mantida a decisão que determinara e preservara a penhora que o alcançara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 24 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator